Tribunal: STJ
Processo: 1404040-69.2019.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1623528 - MS(2019/0346465-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
ALINE OSHIRO - MS017498
MARIANA LORENZ SANTOS - SP306641
AGRAVADO
: HILDA CIAMPOLINI
AGRAVADO
: CÉSAR CIAMPOLINI NETO
ADVOGADOS
: ROBERTO VIEGAS CALVO - SP036212
MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
SANDRA MARIA MADEIRA NEVES PIVA - SP086078
INTERES.
: ROBERTO VIEGAS CALVO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: NEI CALDERON - SP114904
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. PEDIDO DA NOVA CONCESSIONÁRIA PARA INGRESSO NO FEITO.
INDEFERIMENTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ORIGEM
À
LUZ
DAS
PROVAS
DOS

AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material; afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56118822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ed1961bb-2647-4b5f-8094-6dbb23ad903b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ed1961bb-2647-4b5f-8094-6dbb23ad903b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1623528 - MS(2019/0346465-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
ALINE OSHIRO - MS017498
MARIANA LORENZ SANTOS - SP306641
AGRAVADO
: HILDA CIAMPOLINI
AGRAVADO
: CÉSAR CIAMPOLINI NETO
ADVOGADOS
: ROBERTO VIEGAS CALVO - SP036212
SANDRA MARIA MADEIRA NEVES PIVA - SP086078
INTERES.
: ROBERTO VIEGAS CALVO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: NEI CALDERON - SP114904
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. PEDIDO DA NOVA CONCESSIONÁRIA PARA INGRESSO NO FEITO.
INDEFERIMENTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ORIGEM
À
LUZ
DAS
PROVAS
DOS

AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material; afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55107754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: 2b575473-c658-426c-92da-da090dd5dfb7

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
RIO PARANÁ ENERGIA
contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
S/A
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, por inexistir
negativa de prestação jurisdicional, não se configurando a violação aos arts. 489 e
1.022, II, do
bem como por incidir o óbice disposto na Súmula 7 do STJ (fls.
CPC/2015,
931-935).
Alega a parte agravante, em síntese: i) a persistência de omissão e violação
aos arts. 11 e 1.022 do CPC, com negativa de prestação jurisdicional (fls. 944-946); e
ii) inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ por se tratar de matérias de direito, sem
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (fls. 945-946).
Aduz, ainda, que (fl. 948):

Além disso, nas razões de reforma dos v. acórdãos recorridos, a
Agravante demonstrou que a situação
corresponde a uma
in casu
imposição legal ao magistrado a respeito da intervenção da Agravante
na lide (nova concessionária responsável pela área
), ao
sub judice
menos, como assistente litisconsorcial da CESP, a teor do que
preceitua o
§2o do CPC, uma vez que a faculdade de ingressar
art. 109,
na lide cabe à parte e não ao magistrado.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Houve impugnação da parte agravada (fls. 959-985).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA55107754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: 2b575473-c658-426c-92da-da090dd5dfb7

Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
verifica-se
CPC/2015,
que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma
suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fls. 797-798):

Ao compulsar os autos principais, é possível extrair da petição de f. 670-
1 que a parte requerida manifestou expressa discordância em relação à
sucessão processual da empresa CESP pela empresa agravante,
elemento suficiente para se concluir pela impossibilidade de
acolhimento do primeiro pedido formulado nas razões recursais.
Outrossim, após apreciar todo o contexto que envolvem as partes,
também não vislumbro ser o caso de se admitir a assistência
litisconsorcial, tese defendida pela recorrente como pedido alternativo.
A referida possibilidade – assistência litisconsorcial – como visto, foi
defendida pela parte agravante com base no § 2.o do já mencionado
do
:
art. 109,
CPC/2015, in verbis
"§ 2.o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo
como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente."
Na situação dos autos, mesmo que se considerasse a empresa
recorrente como nova cessionária, ainda assim não haveria como
permitir o seu ingresso no feito na qualidade de assistente
litisconsorcial, consoante estabelece o preceito legal acima transcrito,
uma vez que os autos principais já se encontravam sentenciados e
arquivados, com a finalidade exaurida, ressalva que, aliás, constou da
decisão recorrida.
[...]
Denota-se da lição supramencionada que, quando cabível o instituto, o
assistente receberá o processo no estado em que se encontra, no
entanto, não se verifica a possibilidade no caso dos autos, na medida
em que as partes realizaram acordo no processo principal, devidamente
homologado pelo Juízo a quo que, em consequência, extinguiu o feito
nos termos do
do
conforme se depreende
art. 269, inciso III
CPC/1973,
do termo de audiência juntado à f. 386.
Ademais, infere-se ainda que a supracitada sentença transitou em
julgado (f. 388), fato que determinou o arquivamento dos autos (f. 393),
em 21.6.2011, assim permanecendo até que fosse protocolado o pleito
da parte recorrente para ingresso no feito.
Veja-se que em nenhum momento é negado o interesse da
agravante com relação à área objeto da concessão, restando apenas
consignado que, diante das circunstâncias casuísticas, não obstante a
argumentação encartada no instrumento de agravo, não cabe a
pretendida assistência litisconsorcial.

Documento eletrônico VDA55107754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: 2b575473-c658-426c-92da-da090dd5dfb7

Ademais, no julgamento dos embargos de declaração, assim se manifestou
a Corte recorrida (fl. 821):

Como se nota, tampouco prospera o argumento de que a sentença de
homologação de acordo proferida no feito principal não seria suficiente
para afastar a assistência litisconsorcial, por versar sobre pagamento de
custas e honorários.
E isso decorre justamente do fato de que, exaurida a finalidade da
demanda, diante da prolação da sentença e seu posterior
arquivamento, de fato torna-se descabida a pretensão do recorrente de
ingresso no feito.
Desse modo, tendo sido amplamente debatida e apreciada a matéria
submetida ao exame desta Corte, sem que se vislumbre vício algum no
julgamento prolatado, sobretudo diante da nítida tentativa da parte
embargante de tentar fazer prevalecer o seu entendimento, não há
razão para se acolher os presentes embargos de declaração.

Nos termos da jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

Conforme assentado na decisão recorrida, o mero inconformismo com o
julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA55107754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: 2b575473-c658-426c-92da-da090dd5dfb7

Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
No mais, consoante assentado na decisão recorrida, a alteração da
conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
a quo
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Isso porque o órgão julgador, soberano na análise do conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu expressamente que "ao compulsar os autos principais, é
possível extrair da petição de f. 670-1 que a parte requerida manifestou expressa
discordância em relação à sucessão processual da empresa CESP pela empresa
agravante, elemento suficiente para se concluir pela impossibilidade de acolhimento do
primeiro pedido formulado nas razões recursais", acrescentando que "após apreciar
todo o contexto que envolvem as partes, também não vislumbro ser o caso de se
admitir a assistência litisconsorcial, tese defendida pela recorrente como pedido
alternativo" (fl. 797).
A Corte de origem registrou, ainda, que:

Na situação dos autos, mesmo que se considerasse a empresa
recorrente como nova cessionária, ainda assim não haveria como
permitir o seu ingresso no feito na qualidade de assistente
litisconsorcial, consoante estabelece o preceito legal acima transcrito,
uma vez que os autos principais já se encontravam sentenciados e
arquivados, com a finalidade exaurida, ressalva que, aliás, constou da
decisão recorrida (fl. 797).

Para rever essa conclusão, seria imprescindível o reexame de todo o
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
EX-EMPREGADO APOSENTADO. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
.
MANDATÁRIA
DO
GRUPO
DE

AD
CAUSAM
BENEFICIÁRIOS.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGADO INTERESSE JURÍDICO NA
DEMANDA COMO FUNDAMENTO PARA O SEU INGRESSO NA
QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. REFORMA DO
JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA
989 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte já firmou orientação de que a ex-empregadora/estipulante
não possui legitimidade para ocupar o polo passivo de demanda em
Documento eletrônico VDA55107754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: 2b575473-c658-426c-92da-da090dd5dfb7

que se pretende a manutenção do plano de saúde de empregado
demitido
aposentado.
e/ou
2. No caso dos autos, assentada a ilegitimidade passiva da SIEMENS e
também a falta de interesse jurídico no resultado da demanda, revela-se
inviável afastar a conclusão do Tribunal bandeirante sem o revolvimento
do contexto fático-probatório, tendo em conta o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Recurso especial não conhecido (REsp
relator Ministro
2.065.274/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
.
29/5/2025)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO DE
REVISÃO
DE
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE.
ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL. LEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULA No 7/STJ.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência
da Súmula no 7/STJ.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido
sequer suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
4. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais
(AREsp
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
2.929.417/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/2/2026,
12/2/2026)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55107754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: 2b575473-c658-426c-92da-da090dd5dfb7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.623.528 / MS
Número Registro: 2019/0346465-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078473920078120021 14040406920198120000 1404040692019812000050002 78473920078120021
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
ALINE OSHIRO - MS017498
MARIANA LORENZ SANTOS - SP306641
AGRAVADO
: HILDA CIAMPOLINI
AGRAVADO
: CÉSAR CIAMPOLINI NETO
ADVOGADOS : ROBERTO VIEGAS CALVO - SP036212
MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
SANDRA MARIA MADEIRA NEVES PIVA - SP086078
INTERES.
: ROBERTO VIEGAS CALVO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: NEI CALDERON - SP114904
Documento eletrônico VDA56078627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:24
Código de Controle do Documento: cbcb9125-2a99-4e16-911c-b9e306eb767b

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
ALINE OSHIRO - MS017498
MARIANA LORENZ SANTOS - SP306641
AGRAVADO
: HILDA CIAMPOLINI
AGRAVADO
: CÉSAR CIAMPOLINI NETO
ADVOGADOS : ROBERTO VIEGAS CALVO - SP036212
MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
SANDRA MARIA MADEIRA NEVES PIVA - SP086078
INTERES.
: ROBERTO VIEGAS CALVO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: NEI CALDERON - SP114904
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Teodoro Silva
Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:24
Código de Controle do Documento: cbcb9125-2a99-4e16-911c-b9e306eb767b